Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709006-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE SOUZA JUVINO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em face do acordo celebrado entre as partes em outros autos (processo no 0706158- 02.2021.8.07.0009), o apelante manifestou desinteresse na apreciação do recurso de apelação (ID 36240094). Com fundamento no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, foi homologada a desistência do recurso interposto por BRUNO DE SOUZA JUVINO (ID 36376430). Na petição de ID 36814745, o apelante requer a remessa dos autos à primeira instância, bem como a expedição de alvará em favor do autor para levantamento dos valores consignados em juízo (ID 35133039). Nada a prover. A jurisdição desta instância encerrou-se com a homologação da desistência do recurso de apelação interposto pelo autor. Qualquer pedido de levantamento de valores deve ser dirigido ao juízo de origem. À secretaria para baixar os autos à primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator